Tribunal: TJBA
Processo: 8028478-90.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8028478-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: TIAGO FELIPE DE FARIAS BARBOSA e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS SERGIO LYRIO SANTOS, CLARIANA MARINHO DO AMARAL COSTA registrado(a) civilmente como CLARIANA MARINHO DO AMARAL COSTA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIAÚ e outros

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA POSTERIOR. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PERDA DE OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado com o objetivo de desconstituir a prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente. No curso da impetração, sobreveio sentença penal condenatória, com concessão do direito de recorrer em liberdade, revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse processual na apreciação do habeas corpus diante da superveniente revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura.

III. Razões de decidir

A superveniência de decisão judicial que revoga a prisão preventiva e autoriza o paciente a recorrer em liberdade esvazia o objeto do habeas corpus.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a perda superveniente de objeto como causa de prejuízo do writ.

IV. Dispositivo

Habeas corpus julgado prejudicado.

ACORDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos do
Habeas Corpus
n°
8028478-90.2025.8.05.0000
, impetrado em favor de

TIAGO FELIPE DE FARIAS BARBOSA

e, como autoridade coatora, o
M.M. Juízo da
1ª
Vara
Criminal

da Comarca de
Ipiaú
/BA
,
ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO O HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Desembargador Relator,
adiante registrado
.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR